Tribunal: STF
Processo: ARE 1386957
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso da defesa e manteve sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, c/c o art. 71, do Código Penal.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XXXVII e LIII, e 153 da CF. Sustenta que “o feito foi corretamente distribuído à 1ª Vara Federal de Bento Gonçalves, foro competente para o julgamento da causa. Entretanto, durante seu curso, foi remetido à 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, a qual, evidentemente, não detinha competência para processar e julgar o caso”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    4. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal, Lei 8.137/1990 e Resolução 48/2019, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o RE 1.005.011-AgR, de minha relatoria, o ARE 1.264.180-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes e o ARE 1.263.295-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator